Tribunal: TJPA
Processo: 0008895-97.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008895-97.2018.8.14.0051

APELANTE: ARLISON MAIA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. REQUERIDA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA, ATINENTE À TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É justo o percentual de 1/2 (metade) relativo à diminuição pela tentativa, fixado pelo magistrado de 1º grau, pois aplicado em se considerando a proximidade da consumação, visto que o acusado só não conseguiu fugir com os pertences por ter sido surpreendido pela testemunha, quando já havia, inclusive, colocado parte dos bens para fora do imóvel, tendo levado a outra parte – um celular e uma carteira porta-cédulas contendo R$ 12,00 (doze reais) – acondicionada em seu bolso.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ARLISSON MAIA COSTA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, posteriormente
substituída pela pena restritiva de direito consistente na prestação de 01 (uma) cesta básica no valor de 01 (um) salário-mínimo
, pela prática do crime capitulado no
art. 155, §4º, inciso IV c/c art. 14, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 27.05.2018, por volta das 15h00, o acusado arrombou a janela e adentrou a residência da vítima João Ferreira Amorim, localizada em uma comunidade rural de Mojuí dos Campos/PA, em Santarém, e de lá subtraiu um celular, uma carteira porta-cédulas contendo R$12,00 (doze reais) em espécie, tendo colocado um televisor e umas espingardas do lado de fora da moradia, para transportá-los em seguida. Ocorre que estes objetos chamaram a atenção do sobrinho da vítima, que, ao se aproximar, surpreendeu o acusado, tendo este, no intuito de evitar sua captura, fugido pela janela da casa em direção à mata, deixando parte da
res furtiva
para trás. Ato contínuo, a referida testemunha comunicou o fato ao ofendido, que se dirigiu ao local e confirmou a ocorrência do ilícito.

Prossegue a exordial narrando que, em seguida, os moradores da comunidade passaram a diligenciar no sentido de desvendar quem seria o responsável pelo crime, ocasião em que se descobriu que tal indivíduo deixou suas pegadas em direção a um automóvel, que estava estacionado a cerca de três quilômetros da residência alvo. Assim, os pneus do carro foram esvaziados, ficando-se no aguardo do retorno do suspeito - o que não ocorreu. Já por volta das 20h00, o automóvel fora encontrado em chamas.

Finaliza a inicial relatando que, nesse ínterim, o denunciado contatou Dionatah Santos Marinho, de quem havia locado o veículo acima descrito, e relatou que havia tentado furtar uma espingarda na comunidade Vista Alegre do Moju (Pau Rosa), juntamente com um indivíduo apelidado “Macaco”, mas teve fracassado seu intento. Ademais, afirmou que estaria sendo perseguido pela população e estaria escondido na mata juntamente com seu comparsa. Em seguida, ao conseguir chegar em Santarém, o acusado devolveu as chaves do carro ao seu proprietário e informou onde estava o veículo, tendo sido interrogado, ocasião em que se manteve em silêncio.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer
seja fixada a fração máxima de 2/3 (dois terços) de redução da pena, no que concerne à minorante da tentativa,
eis que ele não possui nenhuma circunstância judicial negativa, além de gozar de bons antecedentes. Ademais, afirma que o apelante sequer saiu da residência da vítima ou conseguiu esconder a
res furtiva.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, uma vez que a sentença foi proferida em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar.

Requer, a defesa,
seja fixada a fração máxima de 2/3 (dois terços) de redução da pena, no que concerne à minorante da tentativa,
eis que ele não possui nenhuma circunstância judicial negativa, além de gozar de bons antecedentes. Ademais, afirma que o apelante sequer saiu da residência da vítima ou conseguiu esconder a
res furtiva.

Não lhe assiste razão.

É sabido que a fixação do
quantum
de diminuição da pena é feita considerando-se a proximidade da consumação. Nada influencia o fato de o réu possuir ou não alguma circunstância judicial negativa, a quando da primeira fase da dosimetria.

No presente caso, tanto do depoimento da vítima João Ferreira Amorim quanto das declarações da testemunha Edson Ferreira Amorim e da própria confissão judicial do réu, vês que ele adentrou a residência de João, e de lá tentou subtrair uma televisão e duas espingardas, fato que não se consumou devido a chegada do sobrinho da vítima, o qual, ao ver os referidos objetos fora da casa, estranhou, tendo surpreendido o acusado, que empreendeu fuga, deixando a
res furtiva
no lado externo da casa.

Depreende-se, assim, dos autos, que o acusado só não conseguiu fugir com os pertences por ter sido surpreendido pela testemunha, no momento em que já havia, inclusive, colocado parte dos bens para fora do imóvel, tendo levado a outra parte – um celular e uma carteira porta-cédulas contendo R$ 12,00 (doze reais) – acondicionada em seu bolso.

Assim fundamentou o magistrado, por ocasião da sentença condenatória:

“É cediço que para ocorrer a consumação do delito de furto é desnecessário que o agente exerça a posse tranquila da res, sendo, inclusive, prescindível que o objeto da subtração saia da esfera de vigilância da vítima.

Contudo, no caso dos autos, sequer houve a inversão da posse. Pois apesar da retirada das armas de fogo e da televisão da residência da vítima, estes bens foram deixados ainda no quintal dela, momento em que os indigitados foram surpreendidos pelo sobrinho da vítima e empreenderam fuga. Portanto, o crime não foi consumado por circunstâncias alheias à sua vontade do réu, fazendo-se mister o reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa, forte no art.14, II do CPB.”

Assim, não merece prosperar a assertiva de que o percentual fixado pelo juiz –
o qual, ressalte-se, nem foi o percentual mínimo de 1/3 (um terço),
mas sim a fração intermediária de 1⁄2 (metade)
– não se mostra razoável ao delito cometido pelo apelante, pois aplicado em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, considerando que o
iter criminis
foi deveras percorrido.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA NO GRAU MÁXIMO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2.
Na hipótese em que as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória dos autos, concluem que considerável parte do iter criminis foi percorrido, chegando muito próximo da consumação, justifica-se a utilização da fração redutora de 1/2
. 3. Para alterar a conclusão das instâncias ordinárias de que o agente chegou próximo à consumação do crime e acatar a tese da defesa, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 670.113/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 25/10/2021.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). -
Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda.
- A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pelo Juízo de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022